Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-97.1996.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000437-97.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HENRIQUE IRINEU PELISSARI - CPF: 786.889.228-53 (APELADO), SHIRLEY DE SOUZA PELISSARI (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III e § 4º, do Código de Processo Civil/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.

2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento da Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

3. O artigo 921, III e §1º, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, inicia-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado nº 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4º do aludido dispositivo legal.

4. Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença (Id 89230467 - Pág. 4/5), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial nº 0000437-97.1996.8.11.0002, de código nº 116935, ajuizada pelo ora apelante em face de HENRIQUE IRINEU PELISSARI e SHIRLEY DE SOUZA PELISSARI, que determinando que a suspensão da execução por prazo superior ao da exigibilidade do direito importa em prescrição intercorrente, assim julgou extinta a presente ação de execução, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art.924, inciso V, ambos do CPC.

Ao final, consignando que as custas foram pagas na distribuição e considerando que os autos encontravam-se no arquivo face à inexistência de bens do devedor, aplicou o princípio da causalidade para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Irresignado, o autor em seu recurso de apelação (Id 89230474 – pág. 1/14), alegando que resta demonstrado que o Juízo do feito ao extinguir a execução por prescrição intercorrente, incorreu em flagrante e incompreensível erro de Direito, por não ser aplicável a prescrição intercorrente, de forma que a sentença deve ser anulada, a fim de que a execução mantenha o seu regular prosseguimento no juízo de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021